Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-02.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001126-02.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES GOMES - CPF: 301.264.019-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

1001126-02.2024.8.11.9005.

AGRAVANTE:
ANTONIO GONCALVES GOMES.

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE COLÍDER E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS – RECURSO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO
.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
, interposto por
Antonio Goncalves Gomes
contra decisão proferida pela MM. Juíza
da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica de urgência nº 1000529-55.2024.8.11.0009,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, por meio da qual se pleiteia a disponibilização de medicamentos.

O agravante sustenta que necessita urgentemente das medicações prescritas, em razão de seu quadro clínico.

Assim, requer a
concessão da tutela de urgência recursal para que os agravados sejam compelidos a fornecer os medicamentos pretendidos.

Declarada a incompetência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciar o recurso interposto (id. 219928652), os autos foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O pedido de liminar recursal foi
parcialmente deferido
na decisão de id. 220720688.

O Ministério Público manifestou pelo conhecimento do recurso interposto e por seu parcial provimento no sentido de priorizar a responsabilidade do ente estatal, bem como para determinar a comprovação da renovação periódica da necessidade do fornecimento dos fármacos (id. 229642160).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Ressalta-se que os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Trata-se de agravo de instrumento que visa, em caráter de urgência, à disponibilização de medicamentos.

Conforme c
onsulta ao sistema PJE, constata-se que o agravante/autor distribuiu,
além deste recurso
, outro agravo de instrumento sob nº 1011624-12.2024.8.11.0000, com pedido liminar
, perante o Eg. Tribunal de Justiça/MT.

Observa-se, ainda, que naqueles autos foi proferida decisão de mérito nos seguintes termos:

“In casu, restou comprovado por meio do relatório médico, a imprescindibilidade do procedimento.

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do pleito, e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante, de rigor a determinação do fornecimento requerido.

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Cumpre salientar que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n.º 8.080/90, que disciplina sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2.º).

Feitas essas considerações, há relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da parte agravante, o que justifica, portanto, o pedido de antecipação da tutela recursal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para que o agravante receba as medicações pleiteadas, no prazo de 05 (cinco) dias
, da seguinte forma:

Os medicamentos ESOMEPRAZOL 40 MG, ADISTRIDE 10 MG, SUSTRATE 10 MG, GALVUS 50 MG, DOMPERIDONA 10 MG, PLENANCE 10 MG, QUETIAPINA 25 MG, BEZAFIBRATO 400 MG – por restarem nos autos à informação de que não fazem parte do REMUME MUNICIPAL, e são de médio e alto custo, ficam de responsabilidade no fornecimento para Estado de Mato Grosso;

Já os medicamentos FUROSEMIDA 40 MG, LOSARTANA 50 MG, METOPROLOL 100 MG E ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (SOMALGIN CARDIO) 100 MG por constarem no REMUME municipal, como sendo da farmácia básica, e disponibilizados pelo Município, ficam a cargo deste”.
(grifei).

Desse modo,
considerando a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento distribuído ao Eg. TJMT, tem-se a ocorrência

de falta de interesse recursal do agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - COBRANÇA E REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE PIS E COFINS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - RETRATAÇÃO DO JUIZO A QUO - FALTA DE NECESSIDADE E UTILIDADE DO PRONUNCIAMENTO RECURSAL - PERDA SUPERVINIENTE DE OBJETO ARQUIVAMENTO - RECURSO PREJUDICADO. A retratação da decisão agravada perante o Juízo de primeira grau, implica na evidente falta de interesse recursal e consequente perda superveniente de seu objeto.
(TJMT - N.U 0031883-02.2011.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2011, Publicado no DJE 05/09/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
RECONSIDERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência perdeu o objeto, tendo em vista que a decisão foi substituída por outra que a reconsiderou. 2. Recurso prejudicado.
(TJMT-N.U 1000157-31.2017.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

Ademais, os arts. 17 e 485, VI, do Código de processo Civil (CPC), assim dispõe: “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
” e “O
juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
”

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III c/c os arts. 17 e 485, VI, do CPC, revogando a liminar concedida nestes autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024